Tribunal: TJDFT
Processo: 0727885-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727885-44.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LINCOLN ERIK ROCHA LUZ IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Lincoln Erik Rocha Luz, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Terceira Vara de Entorpecentes que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos no 0714115-78.2021.8.07.0001. Consta dos autos que, em 29/04/2021, o paciente e a coautuada Ingrid Santana Ferreira foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Ingrid. Ambos tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e contra Ingrid Santana Ferreira, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006, nos seguintes termos: “Durante período que não se pode ao certo precisar, mas que remonta ao final de 2020, período referido pela denunciada INGRID SANTANA, até 29 de abril de 2021, quando da prisão em flagrante em análise, os denunciados INGRID SANTANA FERREIRA e LINCOLN ÉRIK ROCHA LUZ, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, de forma livre, voluntária e consciente, associaram-se para a prática reiterada dos crimes previstos no art. 33, caput, da LAT, notadamente transporte, depósito, guarda e venda de drogas, em especial maconha, por meio do aplicativo whatsapp, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No dia 29 de abril de 2021, por volta das 14h:00, em sua residência localizada na QE 40, Rua 24, Lote 23, Apartamento 304, Polo de Modas, Guará ll, Guará/DF, a denunciada INGRID SANTANA FERREIRA, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, uma porção de maconha, e tinha em depósito, também para fins de difusão ilícita, outras porções desta droga. A droga apreendida perfaz 10 (dez) porções de maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 219,06g (duzentos e dezenove gramas e seis centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, com a massa líquida de 0,85g (oitenta e cinco centigramas). Foram apreendidos, ainda, em poder de INGRID SANTANA, 03 (três) objetos sólidos esféricos com aspecto de massa de brigadeiro, acondicionados em plástico, totalizando a massa líquida de 148,11g (cento e quarenta e oito gramas e onze centigramas). No interior da residência da ora denuncia INGRID SANTANA, localizaram 02 (dois) materiais sólidos semelhantes a cookies (biscoitos), com a massa líquida de 94,57g (noventa e quatro gramas e cinquenta e sete centigramas) e 02 (dois) materiais sólidos com aspecto de massa de cookie (biscoito), com a massa líquida de 940,78g (novecentos e quarenta gramas e setenta e oito gramas). As substâncias acima elencadas estão pendentes de análise definitiva do Instituto de Criminalística. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, a denunciada INGRID SANTANA FERREIRA, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cultivava, para fins de difusão ilícita, 01 muda de maconha, perfazendo a massa líquida de 40,72g (quarenta gramas e setenta e dois centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local retratadas, o denunciado LINCOLN ÉRIK ROCHA LUZ, igualmente de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, totalizando a massa líquida de 150,79g (cento e cinquenta gramas e setenta e nove centigramas). LINCOLN levou esta porção até a casa de INGRID para comercialização. A partir de denúncias recebidas e informações de colaboradores, foram realizadas investigações, apurando-se que a denunciada INGRID estava mantendo drogas em seu apartamento com objetivo de comercialização. No curso das investigações, foi obtido mandado de busca junto a esta 3a Vara de Entorpecentes (PJe no 0708409-17.2021.8.07.0001). Na data do flagrante, os agentes receberam informações de que INGRID estava anunciando a venda de maconha prensada. Os policiais se dirigiram até a residência da denunciada para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Quando a denunciada saiu do imóvel, foi abordada. Em revista pessoal, em suas mãos, foi apreendida uma substância com aparência de maconha. Foi localizado, ainda, um aparelho celular marca Motorola, modelo G8 Power, IMEIs: 359097102804914/359097102804922. Ato contínuo, acompanhados por duas testemunhas do povo, os policiais realizaram uma busca no imóvel. Na sala e no quarto, localizaram mais porções de maconha e a muda desta mesma substância acima descritas. Foi apreendida, também, a quantia de R$ 61,60 (sessenta e um reais e sessenta centavos), uma estufa artesanal (ventilador, equipamento de controle de temperatura e umidade, luz de led, placa com ventoinha), três balanças de precisão e um notebook marca Acer, modelo Aspire 3, de cor cinza. Na sequência, durantes a realização das buscas no imóvel, LINCOLN entrou no apartamento. Em revista pessoal, em suas mãos, foi apreendida uma sacola, contendo uma porção de skunk, que iria entregar para INGRID comercializar. Foi apreendido, ainda, um aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 6, e o veículo VW/UP, placas PAV-9476, por ele utilizado. Na delegacia de polícia, INGRID declarou estar associada a LINCOLN ÉRIK, há aproximadamente 06 (seis) meses, para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas.” Foi proferida decisão de reexame da necessidade de manutenção da prisão preventiva do ora paciente em 12/08/2021, na qual a MM. Juíza de Direito da Terceira Vara de Entorpecentes manteve a custódia cautelar (ID 100174646 dos autos de origem). Neste habeas corpus, a Defesa sustenta que, após a audiência de instrução, ficou evidenciado pelos depoimentos dos policiais e pelo interrogatório da corré que o paciente não está envolvido na conduta de traficar drogas e tampouco estariam associados para o tráfico. Todavia, alega que a autoridade impetrada indevidamente manteve a prisão preventiva do paciente na decisão que revisou a necessidade de manutenção. Ressalta que a denúncia já permite identificar a pouca ou nenhuma participação do paciente nos fatos descritos, sendo a corré Ingrid o sujeito principal das condutas atribuídas na inicial acusatória, contexto que, segundo a Defesa, foi confirmado de modo evidente na audiência de instrução, realizada em 10/08/2021. Alega que o paciente está preso preventivamente há 05 (cinco) meses, sem que se tenha justificativa para a manutenção da prisão. Aduz não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, por se tratar de paciente com residência fixa, atividade lícita e que participou em todos os atos processuais. Salienta que após os depoimentos dos agentes de polícia Tiago e Larizza e dos interrogatórios da corré Ingrid e do paciente é possível verificar que não mais se faz presente o fumus comissi delicti, uma vez evidenciado “de forma clara que o paciente não estava associado nas atividades promovidas pela corré”, tratando-se de “usuário de drogas e não traficante”, que “comprava a droga em conjunto com Ingrid para consumo pessoal e porque desse modo o produto resultava em preço melhor para ambos”. Registra, ainda, que “a corré deixou claro que Lincoln não tinha nenhuma participação na venda das drogas efetuada por ela, que eles compravam a droga juntos para consumo pessoal dele e que às vezes usam juntos”. Sustenta que a manutenção da prisão cautelar do paciente viola o princípio da presunção de inocência, por não haver provas concretas da prática do crime, e que a custódia já se mostra excessiva em relação à pena a ser aplicada em caso de eventual condenação. Pede o a concessão da ordem, inclusive em liminar, para permitir que o paciente possa responder ao processo em liberdade. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela confissão extrajudicial da corré, pela apreensão de 150,79g de skunk em poder do paciente e, ainda, pelo oferecimento e recebimento da denúncia. Em que pesem as alegações da Defesa acerca dos depoimentos prestados em Juízo pelos agentes de polícia Tiago e Larizza, além dos interrogatórios dos corréus, verifica-se que a análise demanda dilação probatória, vedada nesta via do habeas corpus, uma vez que pende de juntada aos autos laudo pericial em relação à quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares dos corréus, apreendidos quando da prisão em flagrante de ambos, deferida judicialmente pelo Juízo a quo. Em verdade, a questão somente poderia ser examinada caso restasse comprovada de plano, o que, conforme visto, não ocorre na espécie. Assim, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância. O periculum libertatis também se mostra demonstrado, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada quanto ao paciente pela apreensão de 150,79g de skunk em seu poder, droga com maior capacidade de causar dependência de usuários, além da suposta associação para o tráfico, bem como pela reiteração delitiva, tendo em vista responder a ação penal também por crime de tráfico de drogas, estando em liberdade provisória por esse fato desde 15/05/2020 (ID 28625052). E segundo a jurisprudência, “inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.” (AgRg no RHC 139.570/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021). Assim, a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa são circunstâncias indicativas da sua periculosidade real, bem como fatores que evidenciam que sua liberdade oferece risco à ordem pública. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME PRELIMINAR DE SUBSTÂNCIA REFERENTE A OUTRA OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL ESCLARECIDO. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. APREENSÃO DE PETRECHOS DE TRÁFICO. GRAVIDADE, PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. De acordo com o entendimento desta Corte a quantidade e variedade de drogas apreendidas (cerca de 220g de maconha e 65g de cocaína), além da apreensão de petrechos de tráfico, como balança de precisão, a indicar habitualidade delitiva, são circunstâncias que revelam maior gravidade da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração, motivos idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes. 3. As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não são suficientes ao afastamento de sua segregação cautelar, diante da demonstração da sua efetiva necessidade para a garantia da ordem pública e da insuficiência de outras medidas menos gravosas para esse fim. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada.” Acórdão 1332484, 07095369020218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Em relação ao argumento de que a manutenção da prisão do paciente fere o princípio da homogeneidade ou proporcionalidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que, por ora, não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador